Tribunal: TJSP
Processo: 0002105-02.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002105-02.2014.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são apelantes
RAIMUNDO MEDINA DE AZEVEDO e DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos e, de ofício, corrige-se erro material no dispositivo da r. sentença, para
constar que a pena imposta a Diógenes é 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos a r. sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
2
VOTO no 9785
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002105-02.2014.8.26.0699
COMARCA: Sorocaba
VARA DE ORIGEM: Vara Única do Foro Distrital de Salto de Pirapora
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Thais Galvão Camilher Peluzo
APELANTES: Raimundo Medina de Azevedo e Diógenes Francisco da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Raimundo
Medina de Azevedo e Diógenes Francisco da Silva, contra o r. veredicto de
fls. 904/907 (proferido aos 15 de fevereiro de 2019), que os condenou como
incursos na pena do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal,
respectivamente, a 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão, também em regime inicial fechado.
Inconformados, apelam os réus.
Raimundo busca a realização de novo julgamento, alegando,
para tanto, a tese de crime impossível, pois a vítima já estaria morta quando
ateou fogo no corpo dela. No mais, aguarda a redução da pena (fls. 917/922).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
3
Diógenes, de seu turno, requer apenas o afastamento das
qualificadoras (fls. 936/940).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 944/947), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 956/984).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 24 de julho de 2014, no período
da noite, na residência de Raimundo e de sua filha, a corré Lindany, esses
dois e também o apelante Diógenes, com unidade de desígnios e identidade
de propósito, em concurso, por motivo torpe, meio cruel, com emprego de
dissimulação e outro meio que dificultou a defesa da vítima, mataram Jonas
Ezequiel Taveira da Silva, vulgo “Natal”, que, por sua vez, usava o nome do
irmão Pedro Alcântara Taveira da Silva, mediante uso de agente contundente
e agente físico.
Segundo constou da denúncia, “a vítima Jonas, que usava a
identidade do irmão Pedro Alcântara Taveira da Silva, juntamente com
RAIMUNDO e DIOGENES, roubaram uma chácara nesta distrital.
Após o crime efetuaram a divisão dos objetos roubados. No
entanto, posteriormente, RAIMUNDO e DIOGENES descobriram que a vítima
Jonas, teria roubado também um revólver, munições e joias que, no entanto,
não entraram na 'divisão' realizada, em razão da vítima ter omitido que estava
na posse destes objetos.
Por esta razão, DIOGENES foi tirar satisfação com a vítima, que
negou que tivesse omitido algum objeto da divisão feita e proferiu ameaças
contra DIOGENES e sua família. Em seguida, DIOGENES disse a RAIMUNDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
4
o que aconteceu, momento em que decidiram matar Jonas.
Após alguns dias resolveram executar o crime. Atraíram a vítima
até a casa de RAIMUNDO, onde LINDANY colocou em um copo de suco
comprimidos para dormir e ofereceu à vítima, que tomou e logo após dormiu
profundamente em uma rede.
DIOGENES, certificando-se previamente de que a vítima dormia,
pegou uma marreta e desferiu golpes na cabeça da vítima, o que também foi
feito por RAIMUNDO. Em seguida, DIOGENES e RAIMUNDO pegaram o
corpo da vítima e colocaram em buraco cavado no quintal da casa de
RAIMUNDO e LINDANY, jogaram gasolina que havia sido comprada por
RAIMUNDO e atearam fogo.
Após alguns meses, em razão do forte cheiro que o cadáver
exalava, RAIMUNDO e DIOGENES desenterraram o corpo, colocaram em
uma lona de piscina e jogaram no bairro do Juncal, onde em seguida foi
encontrado pela polícia.
A torpeza consistiu exatamente no fato dos indiciados terem
matado a vítima pelo fato da mesma ter realizado o roubo com os denunciados
e não ter dividido igualmente os objetos roubados.
A dissimulação consistiu na atitude traiçoeira de atrair a vítima
para um jantar com a finalidade de matá-lo.
O emprego de meio que dificultou a defesa da vítima está
caracterizado pelo fato dos denunciados terem dopado a vítima com remédios
para dormir antes da execução do crime.
Já o meio cruel restou demonstrado na aplicação de agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
5
contundente (a marreta) com golpes no crânio da vítima para matá-lo
enquanto dormia e após atearem fogo, consoante Laudo de Exame de Corpo
de Delito a fls. 18/19 e Laudo de Exame Necroscópico a fls. 20/22” (sic).
A r. decisão que pronunciou os ora apelantes afastou a
qualificadora do motivo torpe e, ainda, impronunciou Lindany.
Não há como prover os recursos.
Inegavelmente, a prova dos autos autorizou a condenação dos
apelantes.
Inconteste a materialidade do delito, imputado aos apelantes,
comprovada pelos laudos necroscópico, do local dos fatos e de identificação
do cadáver (fls. 18/19, 20/22 e 560/566).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos está a autorizar a
conclusão do Conselho de Sentença, pela culpabilidade dos apelantes, senão
vejamos.
Lindany, que foi impronunciada, confirmou a ocorrência do crime,
relatando, em solo policial e também na primeira fase do procedimento do júri
que, na noite dos fatos, Jonas e os apelantes discutiram sobre uma dívida
existente entre eles, aduzindo não ter presenciado o que ocorreu em seguida,
porque foi para o seu quarto. Narrou que, já durante a madrugada, acordou
sentindo forte cheiro de “carne queimada” e fumaça e, ao sair da residência,
encontrou os apelantes ao lado de um buraco, onde chegou a ver o pé da
vítima queimando.
Arrolada pelo Ministério Público para ser ouvida em plenário,
Lindany aduziu que os apelantes e a vítima estavam em sua casa e iniciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
6
uma discussão porque Jonas teria se beneficiado na divisão dos objetos
provenientes de um roubo praticado pelos três. Ao depois, ambos os
apelantes desferiram golpes de marreta na cabeça da vítima e o enterram em
um buraco que havia no terreno. Afirmou que, naquele dia, Raimundo havia
chegado em casa mais cedo com um galão de gasolina.
Nayara, companheira de Diógenes, nas três oportunidades em
que foi ouvida, relatou não ter presenciado os fatos, dos quais tomou
conhecimento por Lindany, que lhe contou que tanto Diógenes quanto
Raimundo desferiram golpes de marreta na vítima e, em seguida, atearam
fogo e enterraram o corpo. Aduziu que os apelantes e a vítima tinham
participado de um roubo ocorrido anteriormente e que, segundo soube, os três
haviam discutido na noite do dia dos fatos em razão daquele crime, tendo seu
companheiro também discutido com a vítima, porque ela já teria “dado em
cima” da depoente. Relatou que residia exatamente ao lado da casa de
Raimundo e que, na noite do dia dos fatos, estava em sua residência e
chegou a sentir o cheiro de fumaça, mas não saiu para saber do que se
tratava. Na fase policial, esclareceu que Lindany lhe contou que Jonas foi
atraído ao imóvel e que ela própria colocou comprimidos na bebida dele, para
facilitar a ação dos apelantes.
Diógenes, na fase policial, afirmou ter praticado um roubo
juntamente com Raimundo e Jonas, tomando conhecimento, ao depois, que
esse último havia se beneficiado na divisão dos objetos subtraídos. Diante
disso, foi “cobrar” a vítima, que, por sua vez, o ameaçou de morte. Relatou
que Raimundo presenciou a ameaça e sugeriu que ambos matassem Jonas,
tendo ele, dias depois, decidido executar o crime. Para tanto, “Lindany, sua
filha e amásia, preparou um suco de laranja em que colocou 8 comprimidos
para dormir e ofereceu para Natal, junto com uma janta. Que todos tomaram
suco e somente o copo de Natal estava com o comprimido, sendo que este
comprimido era da mãe de Raimundo, que ela tomava para dormir, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
7
logo após isso, natal deitou na rede e desmaiou. Que o interrogando tentou
acordá-lo para ver se estava consciente, mas ele estava completamente
desacordado”. Ato contínuo, desferiu dois golpes de marreta na cabeça do
ofendido, tendo Raimundo desferido outros dois, aduzindo que, “quando se
certificaram que o mesmo estava morto”, seu comparsa “puxou” o corpo e o
jogou em um buraco que já estava aberto, ateando fogo em seguida. Cerca de
três meses depois, em razão do mal cheiro e das ameaças que Lindany fazia
a Raimundo, no sentido de noticiar os fatos, o comparsa lhe pediu ajudar para
levar o corpo até outro local.
Na primeira fase do procedimento do júri, Diógenes afirmou ter
agredido e matado Jonas, mas alterou parcialmente sua versão. Alegou que,
no dia dos fatos, o ofendido estava na casa de Raimundo, porque eles eram
amigos, e que, ao vê-lo no local, que ficava exatamente ao lado de sua casa,
foi até lá para conversar, pois sua esposa Nayara havia lhe contado que há
tempos ele estava “de piadinha pra cima dela”. Sustentou que, durante a
conversa, a vítima apontou uma arma de fogo na direção de sua cabeça e
exigiu que deixasse sua casa, para que ele Jonas ficasse com o imóvel e
com sua esposa. Assim, se apoderou de uma marreta e desferiu dois golpes
na vítima, alegando que, em seguida, “foi para um bar beber”, deixando o
corpo no local. Quis fazer crer que Raimundo chegou ao imóvel naquele
exato momento, tendo avistado o corpo caído ao chão, mas, como não
permaneceu no local, somente ao depois tomou conhecimento de que ele
tinha ateado fogo e enterrado o corpo. Aduziu que a vítima não estava
desmaiada quando desferiu o golpe de marreta.
Em plenário, Diógenes se limitou a dizer que brigou com Jonas
porque ele “estava dando em cima de sua esposa” e que, após desferir o
golpe de marreta, deixou o local, sequer sabendo informar se o golpe foi a
causa da morte da vítima. No mais, alegou que não praticou nenhum roubo
com a vítima e que sequer a conhecia antes dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
8
Raimundo, em solo policial e na primeira fase do procedimento
do júri, negou a autoria delitiva, alegando não ter participado e sequer
presenciado o crime, tendo apenas auxiliado Diógenes a atear fogo no corpo
da vítima, enterrá-lo no terreno que lhe pertencia e, depois, levá-lo para outro
local. Sustentou, ainda, que tinha ido à casa de sua mãe e, ao retornar,
deparou-se com o corpo da vítima. Na primeira oportunidade, afirmou que a
vítima e Diógenes tinham praticado um roubo juntos e que discutiram a
respeito da divisão do produto do crime.
Em plenário, Raimundo tornou a negar a imputação, alegando
que “a única coisa que fez foi dar fim no corpo”, se referindo a “enterrar, jogar
fora” e que assim procedeu por medo de ser preso. Quis fazer crer que estava
no interior de sua casa e, ao sair, deparou-se com a vítima já morta, caída em
frente a sua residência, negando que Diógenes estivesse presente naquele
momento. Questionado sobre o motivo de ter levado para sua casa um galão
de gasolina, respondeu que tinha muitos carros no local, porque os negociava,
e pretendia abastecer um deles. Sustentou ter ateado combustível e enterrado
o corpo da vítima sem ajuda de qualquer outra pessoa, acreditando que sua
filha Lindany, que estava no interior do imóvel, não presenciou a ação.
Cumpre consignar, inicialmente, que nos termos do artigo 593,
inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal cabe apelação das decisões
do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária
à prova dos autos. Assim, nesta hipótese de insurgência, cabe tão somente a
aferição da existência de um suporte probatório mínimo para a decisão
tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, em obediência ao
princípio da soberania dos vereditos, insculpido no artigo 5o, inciso XXXVIII,
alínea “c”, da Constituição Federal.
Reza o referido princípio que a conclusão adotada pelo corpo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
9
jurados é soberana, desde que encontre, nos autos, respaldo probatório
mínimo, ainda que, em tese, não seja a melhor opção para o deslinde do feito.
Dessa forma, decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é aquela absurda, indecorosa, arbitrária, que não possui qualquer
elemento probatório que a justifique. O advérbio manifestamente remete à
ideia de que só se admite a anulação do julgamento do Tribunal do Júri nas
hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença se dissociar totalmente
da prova amealhada nos autos.
Como se vê, não basta a decisão ter sido contrária à prova dos
autos, para a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, porque os
veredictos populares são soberanos, havendo que ser a decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, totalmente dissociada das
provas colhidas.
Aliás, é da essência do julgamento popular que o corpo de
jurados opte pela prova e pela tese que melhor formar a sua convicção.
A propósito:
“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos quando o entendimento adotado pelo Conselho de
Sentença, no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri,
encontra respaldo em provas produzidas no próprio plenário do
Júri” (STJ, Ag.Reg. 299776/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, 6a
Turma, j. 19.03.2015, Dje. 30.03.2015).
Assaz elucidativa lição de José Frederico Marques, quando
proclama que “não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de
convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
10
unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos
autos é que pode ser invalidada”.
No caso em apreço, a decisão tomada pelos jurados, em sua
integralidade, encontra respaldo em elementos probatórios amealhados aos
autos.
Assim, a condenação dos apelantes, ao contrário do alegado
pelas defesas, encontra, sim, respaldo em provas produzidas nos autos, não
havendo falar, de modo algum, em decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, eis que o veredictum do Conselho de Sentença está fundado na
versão incriminatória que pesa contra os apelantes.
Logo, o veredicto do Conselho de Sentença não está afetado por
nulidade alguma se os senhores jurados optaram por uma das teses
existentes nos autos, que encontre ressonância nos elementos de prova,
lastreando, assim, com inteira legitimidade a sua convicção, como ocorreu na
hipótese dos autos.
Noutro giro, não há como acoroçoar a alegação do apelante
Raimundo, sobre ter somente ateado fogo na vítima, quando ela já estava
morta.
Isso porque, mesmo que acolhidas as alegações de Raimundo,
quanto a não ter desferido nenhum golpe de marreta contra a vítima, o fato é
que, conforme se vê do laudo de exame necroscópico, a causa da morte de
Jonas foi “trauma crânio encefálico e carbonização”, ou seja, tanto os golpes
na cabeça quanto as chamas de fogo pelo corpo concorreram para o
resultado, de modo que a conduta de Raimundo foi também determinante
para o evento morte, a rechaçar a tese de crime impossível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
11
Outrossim, as qualificadoras do meio cruel e da dissimulação,
igualmente encontram respaldo nas provas carreadas aos autos, configuradas
“na aplicação de agente contundente (a marreta) com golpes no crânio da
vítima para matá-lo enquanto dormia e após atearem fogo” e no fato de os
apelantes terem agido de forma “traiçoeira”, atraindo a “vítima para um jantar
com a finalidade de matá-lo”.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Para Raimundo, no primeiro momento, a pena foi fixada em 1/5
(um quinto) acima do mínimo legal, o que se mantém em razão dos maus
antecedentes (fls. 756 e 757 furto e receptação) e da presença da segunda
qualificadora, corretamente reconhecida como circunstância judicial negativa,
no segundo momento foi acrescida de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência
(fl. 753
furto), enquanto no terceiro momento, à míngua de causas
alteradoras, foi tornada definitiva em 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão.
Em relação a Diógenes a pena-base foi também exasperada em
1/5 (um quinto), o que encontra respaldo no mau antecedente (FA de folhas
712/719 receptação) e na presença da segunda qualificadora, sopesada
como circunstância judicial desfavorável, enquanto nos momentos seguintes, à
míngua de circunstâncias e causas alteradoras, foi tornada definitiva em 14
(quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e não
18 (dezoito) dias como constou do dispositivo da r. sentença, o que fica
corrigido de ofício.
O regime inicial fechado, para início de cumprimento das penas,
inegavelmente, é obrigatório, não só pela hediondez do delito, mas, também,
pelo quantum das penas impostas, não se olvidando dos maus antecedentes
dos apelantes e da reincidência de Raimundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002105-02.2014.8.26.0699 -Voto no 9785
12
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos e, de ofício,
corrige-se erro material no dispositivo da r. sentença, para constar que a
pena imposta a Diógenes é 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos a r. sentença
recorrida.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator